Tribunal: TJDFT
Processo: 0742523-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PRISÃO CIVIL. PRAZO EXCESSIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE.
1.O habeas corpus constitui remédio constitucional destinado a salvaguardar aquele que sofre ou está ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder (artigo 5o, LXVIII, da Constituição Federal). Por seu turno, a excepcional possibilidade de prisão civil por dívida do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia está prevista no artigo 5o, LXVII, da Constituição Federal.
2. Nos termos do § 1o do art. 528 do CPC “se o executado não pagar ou se a justificativa apresentada não for aceita, o juiz, além de mandar protestar o pronunciamento judicial na forma do § 1o, decretar-lhe-á a prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses”.
3. In casu, verifica-se que no tocante ao prazo de prisão fixado, há, de fato, desproporcionalidade no estabelecimento imediato do prazo máximo previsto em lei, diante da ausência de fundamentação específica que justifique, no caso concreto, a restrição de liberdade pelo período de 90 dias, o que configura constrangimento ilegal.
4. Necessário, portanto, estabelecer em 30 (trinta) dias o tempo máximo de prisão do paciente, observados os demais termos da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, devendo ser expedido alvará de soltura, incontinenti, se já cumprido o tempo de prisão, no prazo ora fixado
5. Ordem concedida, em parte.